Tribunal: TJDFT
Processo: 0002929-68.2013.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. MOTIVO TORPE. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial, o que não se verifica nos autos.

2. Acolhendo o Conselho de Sentença a tese da defesa, condenando o Acusado por homicídio simples e não qualificado, descabe rever a decisão soberana do Conselho de Sentença, sobretudo porque não se observa a existência arbitrariedade manifesta.

3. Apelação criminal conhecida e não provida.